Tribunal: STF
Processo: RE 372658
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO PÚBLICO.
PARQUET. LEGITIMIDADE.
1. O Ministério Público detém legitimidade
para propor ação civil pública na defesa do patrimônio público (art.
 129, III, da Constituição).
2. Precedentes.
3. Agravo regimental
improvido.